Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-50.2023.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000704-50.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IONATTON GUILHERME CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 072.125.231-19 (APELADO), MARLUCIA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 018.792.365-59 (ASSISTENTE), ROSANA SILVA - CPF: 592.841.881-72 (VÍTIMA), VALQUIRIA APARECIDA ARANTES CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 057.577.241-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE TEMOR REAL DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado da imputação pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei nº 11.340/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nos autos provas suficientes da configuração do crime de ameaça; e (
ii
) se a ausência de temor real por parte da
vítima

descaracteriza a tipicidade da conduta imputada.

III. Razões de decidir

3. O crime de ameaça exige, além da promessa de mal injusto e grave, q
ue
a
ofendida
efetivamente
se sinta intimidada, com abalo de sua tranquilidade pessoal.

4. No ca
so,
a vítima
declarou, de form
a expressa e reiterada, que não levou a sério a ameaça proferida pelo réu, por considerá-lo manipulador e dissimulado.

5. Ausente o temor real
da vítima
, não se
configura o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, tornando atípica a conduta atribuída ao acusado.

6. Correta a sentença que absolveu o réu com base no art. 386, inciso III, do CPP, diante da inexistência de prova da existência do crime.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Para a configur
ação do crime de ameaça (art. 147 do CP) é indispensável a presença de temor real na
vítima
, não sendo suficiente a mera prolação de palavras que prometam mal injusto e grave.

2. A ausência de receio por parte da
ofendida
torna
atípica a conduta, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 147; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Ap
nº 31520/2017, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03/10/2017; TJ-MG, Emb.
Infring
. nº 0048605-58.2016.8.13.0525, Rel.ª Des.ª
Kárin
Emmerich, j. 16/11/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: IONATTON GUILHERME CHAVES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da ação penal n. 1000704-50.2023.8.11.0020, julgou improcedente a denúncia e
absolveu

o acusado
Ionatton Guilherme Chaves de Oliveira
da imputação de prática do crime previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Nas razões recursais disponíveis no ID 268912847, o
Parquet
requer a reforma da sentença ao argumento de que as
provas produzidas
durante a instrução processual
são suficientes para ensejar a condenação
do acusado nos moldes em que denunciado.

Em contrarrazões vistas no ID 268912851, a
i.
Defensoria Pública Estadual, em assistência ao réu, refuta a tese acusatória e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
desprovimento
do recurso por meio do parecer visto no
ID 272560885.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta para
julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o
recurso em apreço é
tempestivo

(ID
268912844
)
,
fora
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida
utilizada
afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do apelo

manejado
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, uma vez
presentes os
requisitos objetivos e subjetivos
para sua
admissibilidade.

Resumidamente,
consta da denúncia que,

no dia
03 de março de 2023
, por meio de ligação telefônica
o acusado
ameaçou
Rosana Silva
, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Segundo se apurou, a Sra.
Valquíria Aparecida Arantes Chaves
de
Oliveira
manteve relacionamento amoroso com o denunciado, mas, durante a união, ela sofreu violência doméstica e, nesse contexto, ambos terminaram
, sendo que a
vítima é genitora socioafetiva de
Valquíria
e, por isso, ofertou apoio à filha, inclusive aconselhando-a, no sentido de não retomar a união com o indiciado.

Insatisfeito com tal postura, na data dos fatos, o réu
efetuou ligação telefônica e, por esse meio, disse que mataria a ofendida.

Após a
regular instrução
processual,
sobreveio sentença
de
im
pr
ocedência
da acusação
,
em razão da qual, i
rresignado
,

o órgão ministerial
recorre a esta instância revisora, nos termos relatados.

Da pretensão condenatória:

Inicialmente, cabe ressaltar que o delito descrito no artigo 147 do Código Penal é de natureza
formal
, ou seja,
consuma-se independentemente da produção de qualquer resultado naturalístico
. Contudo, consoante abalizada doutrina e jurisprudência, para a configuração do tipo penal de ameaça, não se faz suficiente apenas a promessa de causar mal injusto e grave, sendo
indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado
, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; porquanto, caso a vítima não leve a intimidação a sério, não restará caracterizado o delito, uma vez que faltará à ameaça potencialidade lesiva para o efetivo abalamento da tranquilidade de espírito da pessoa ameaçada.

In
casu
,
não pairam dúvidas de que o acusado

efetivamente proferiu ameaças contra a vítima
Rosana Silva
, genitora socioafetiva de sua ex-companheira.

A prova testemunhal produzida na instrução criminal aponta, de forma segura, que o réu teria dito à
Valquíria

que mataria
sua
mãe e
seu
padrasto (termos do depoimento
constante ao
ID
268912797
), confirmando assim os fatos narrados na denúncia.

Todavia, o elemento nuclear do tipo penal de ameaça – qual seja, a efetiva intimidação da vítima – não restou devidamente comprovado, na medida em que a própria ofendida
Rosana Silva
afirmou, de modo claro e categórico, que
não levou a sério as ameaças proferidas pelo acusado
, por considerá-lo uma p
essoa
dissimulada

e manipuladora, conforme se extrai do seguinte trecho de seu depoimento judicializado:

“(...)

não ficou temerosa e não levou a sério a ameaça; sua filha é que ficou apavorada, porque ela tem trauma; nunca teve medo do réu não, ele é simulador
(...)”
- termos gravados em mídia digital (ID
268912797
).

Como se pode notar, a vítima expressamente
afirmou que as ameaças não lhe causaram temor de que o mal prometido pudesse se concretizar
, pois ela já conhecia as reais intenções do réu, considerando-o uma pessoa dissimulada que apenas pretendia manipular e controlar a situação. Em elucidativo trecho do depoimento, a ofendida asseverou que
“
não caio na dele não
”
, demonstrando claramente que não estava sendo intimidada pelas ameaças proferidas (ID 144273670).

Nessa linha de intelecção, imprescindível citar a jurisprudência
das
Corte de Justiça
do país
, no sentido de que
o crime de ameaça não se configura quando a própria vítima declara que não se sentiu intimidada pelas palavras proferidas pelo acusado
, senão vejamos:

"
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - RESGATE DO VOTO MINORITÁRIO QUE ABSOLVEU O RÉU DO COMETIMENTO DO DELITO DE AMEAÇA POR ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO - IMPOSSIBILIDADE - INTIMIDAÇÃO COMPROVADA - CRIME FORMAL. O delito de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a efetiva intimidação da vítima, restando a infração penal configurada ainda que esta não tenha se sentido ameaçada.
V.V .
: EMBARGOS INFRINGENTES - LEI MARIA DA PENHA - AMEAÇA E VIAS DE FATO - ATITUDE INCAPAZ DE CAUSAR TEMOR À VÍTIMA - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - REJEITAR EMBARGOS. Tendo em vista que a atitude do réu não foi suficiente para intimidar e causar medo à vítima, imperiosa se mostra sua absolvição em face da configuração do crime impossível, previsto no art. 17 do CP, por absoluta ineficácia do meio utilizado. Havendo dúvidas acerca da prática e autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em obediência ao princípio do in dubio pro reo.

(TJ-MG -
Emb

Infring
e de Nulidade: 00486055820168130525 Pouso Alegre, Relator.: Des.(a)
Kárin
Emmerich, Data de Julgamento: 16/11/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/11/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE MEDO DA VÍTIMA E DE INTENÇÃO DE INTIMIDÁ-LA, AMEAÇA PROFERIDA “EM ESTADO ANÍMICO ALTERADO É INCOMPATÍVEL COM A SERIEDADE DA AMEAÇA”, PROVAS INSUFICIENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AO JUIZ DA CAUSA – AUSÊNCIA DE SENTIMENTO DE MEDO E RECEIO DE MAL INJUSTO E GRAVE – TEMOR DA VÍTIMA NECESSÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO – FATO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO. A ameaça para constituir “crime tem que ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura o crime, consequentemente” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte especial – dos crimes contra a
pessoa .
Volume 2 – 14ª edição atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 420). “No crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é imprescindível para sua configuração a efetiva produção de temor na
vítima .
” (TJMT,
Ap
nº 31520/2017) (TJ-MT - APL: 00071175320148110007 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/10/2017)
”

Com efeito, restando incontroverso nos autos que a ofendida
Rosana Silva
, ainda que efetivamente tenha tomado ciência das ameaças proferidas pelo réu, não se sentiu intimidada por elas – na medida em que as considerou meras tentativas de manipulação e controle – resta patente a atipicidade da conduta praticada por
IONATTON GUILHERME CHAVES DE OLIVEIRA
, tendo em vista que o temor da vítima é requisito indispensável para a configuração do delito de ameaça, consoante orientação jurisprudencial consolidada.

Não prospera, portanto, a pretensão recursal do
Parquet
,
devendo
ser mantida, pois, a sentença absolutória.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto
,
conheço e
NEGO
P
ROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal
interposto pel
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

e mantenho incólume a r. sentença prolatada pelo d.
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n. 1000704-50.2023.8.11.0020
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025